Tribunal: TJPA
Processo: 0025666-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10729 - Gratificação de Desempenho de Função - GADF
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025666-21.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA MESQUITA DE SOUSA CAMPOS

APELADO: JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO PARA CARGO CRIADO POSTERIORMENTE. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL REMUNERATÓRIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum ajuizada por servidora pública estadual em face da Junta Comercial do Estado do Pará, na qual se buscava o reconhecimento do direito à incorporação integral de gratificação correspondente a cargo em comissão.

2.

A autora sustentou ter exercido, de forma ininterrupta, funções e cargos comissionados, afirmando equivalência entre a função anteriormente exercida e o cargo em comissão de Gerente de Gestão de Pessoas, criado posteriormente, requerendo a incorporação da gratificação no padrão remuneratório mais elevado.

3.

Sentença que afastou a prescrição e, no mérito, julgou improcedente a pretensão, com fundamento na vedação legal à incorporação de verbas temporárias e na impossibilidade de majoração remuneratória sem lei específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a ampliação ou reenquadramento de gratificação já incorporada por exercício de função comissionada, com base em alegada equivalência funcional, para alcançar cargo em comissão criado após a edição de norma que vedou a incorporação de verbas temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incorporação de gratificação por exercício de cargo em comissão possui natureza legal e excepcional, estando condicionada à existência de expressa autorização normativa.
4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 vedou a incorporação de verbas de caráter temporário, preservando apenas as situações já consolidadas até a data de sua publicação, sem admitir ampliação posterior.
5. A pretensão de extensão da incorporação para cargo criado posteriormente configura pedido de majoração remuneratória sem amparo legal, vedado pelo art. 37, X, da Constituição Federal.
6. Inadmissível a concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com fundamento em isonomia ou equivalência funcional, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF e do Tema 315 da Repercussão Geral.
7. Inexistência de direito adquirido à incorporação de gratificação relativa a cargo inexistente à época da legislação autorizadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É vedada a ampliação ou extensão de gratificação incorporada por exercício de cargo ou função comissionada para padrão remuneratório superior ou para cargo criado posteriormente, sem previsão legal específica.
2. O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos a servidor público com fundamento em isonomia ou equivalência funcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e X; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 94; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 37/STF; STF, Tema 315 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0023191-88.2009.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0011032-09.2011.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0025666-21.2014.8.14.0301
,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data do registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria Mesquita de Sousa Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da
Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil .

Na origem, a autora ajuizou demanda em face da JUCEPA sustentando, em síntese, ser servidora pública estadual vinculada à autarquia ré desde o ano de 1980, tendo exercido, de forma ininterrupta, funções e cargos comissionados ao longo de sua vida funcional. Aduziu que desempenhou a função comissionada de Gerente de Desenvolvimento de Talentos (FC-NS-05) e que, com o advento da Lei Estadual nº 6.874/2006, houve mera alteração terminológica e estrutural, com a criação do cargo em comissão de Gerente de Gestão de Pessoas (GEP-DAS-011.4), cujas atribuições seriam substancialmente equivalentes às anteriormente exercidas.

Com fundamento nessa alegada equivalência funcional, requereu o reconhecimento do direito à incorporação de 100% da gratificação correspondente ao cargo de Gerente de Gestão de Pessoas, bem como a condenação da JUCEPA à implementação definitiva da vantagem em sua remuneração, com os reflexos legais.

O Juízo a quo, após regular instrução, afastou a preliminar de prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, mas, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral. Fundamentou a decisão, em síntese, na reserva legal em matéria remuneratória (art. 37, X, da Constituição Federal), na vedação de concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base em isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF e Tema 315 da Repercussão Geral), bem como na incidência do art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que vedou a incorporação de verbas de natureza temporária após a sua edição. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa .

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 29197055), no qual sustenta, em síntese, que a sentença recorrida violou o direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Argumenta que a incorporação da gratificação decorre de legislação anterior (Leis nº 5.020/82, 5.232/85 e Lei nº 5.810/94), vigente à época em que implementou os requisitos legais, não podendo norma posterior suprimir vantagem já incorporada ao seu patrimônio jurídico.

Defende que a transformação da função comissionada de Gerente de Desenvolvimento de Talentos no cargo em comissão de Gerente de Gestão de Pessoas não implicou inovação material, mas apenas reorganização administrativa, com preservação das atribuições, circunstância que autorizaria a aplicação do critério da equivalência. Sustenta, ainda, que pareceres administrativos favoráveis ao seu pleito teriam sido indevidamente desconsiderados pela Administração, bem como que há precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo o direito à incorporação de gratificação pelo exercício de cargos ou funções comissionadas no padrão do maior cargo exercido. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais .

Em contrarrazões (ID 29197061), a JUCEPA pugna pelo desprovimento do apelo. Sustenta que a pretensão da apelante esbarra em óbice constitucional intransponível, consubstanciado na reserva legal em matéria remuneratória, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia ou equivalência funcional, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que inexiste direito adquirido à incorporação de gratificação relativa a cargo que sequer existia à época da suposta aquisição do direito, uma vez que o cargo de Gerente de Gestão de Pessoas foi criado somente pela Lei nº 6.874/2006, quando já vigente a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que vedou expressamente a incorporação de verbas temporárias. Assevera que eventual acolhimento da tese autoral implicaria conferir efeito retroativo a cargo inexistente, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da anterioridade normativa. Ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida .

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

No mérito, a pretensão da apelante encontra óbice direto e intransponível no princípio da legalidade administrativa, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição da República, bem como na exigência de lei específica para a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos, nos termos do inciso X do mesmo dispositivo constitucional.

Importa destacar, desde logo, que não procede a alegação de supressão de vantagem anteriormente incorporada, uma vez que restou incontroverso nos autos que a autora já incorporou à sua remuneração o adicional da função gratificada que exercia, com base no padrão remuneratório correspondente ao DAS-3, nos termos da legislação vigente à época do implemento dos requisitos legais.

Ocorre que, a partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, houve expressa vedação à incorporação de verbas de caráter temporário, inclusive aquelas decorrentes do exercício de cargos em comissão ou funções gratificadas, ressalvadas apenas as situações já plenamente consolidadas até a data de sua publicação.

Vejamos:

"Art. 94.
Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo
gratificação
por
desempenho
de
função
ou
cargo

comissionado
, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar
, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei". (Grifado)

Posteriormente, a Lei Complementar nº. 44/2003 acrescentou os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, os quais extinguiram a incorporação de
gratificação
, na atividade, mas asseguraram o direito à incorporação de todos os servidores que, na data da publicação da norma (23/1/2003) tivessem completado período mínimo necessários para a aquisição da vantagem,
in verbis
:

"Art. 94 - ...

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (NR LC44/2003)

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (NR LC44/2003)

§ 3º Aos servidores e militares que, na data da publicação desta Lei, possuírem direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que vierem a exercer referidos cargos ou funções a partir dessa data, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção. (NR LC44/2003)".
(Grifado)

Assim, embora preservada a incorporação anteriormente efetivada no padrão DAS-3, restou juridicamente inviável qualquer ampliação, reenquadramento ou extensão dessa vantagem para padrões remuneratórios superiores ou para cargos criados posteriormente.

Nesse contexto, a pretensão da apelante de ver reconhecida a incorporação da gratificação com base no padrão do cargo em comissão de Gerente de Gestão de Pessoas (GEP-DAS-011.4), criado somente pela Lei Estadual nº 6.874/2006, traduz-se, em verdade, em pedido de majoração remuneratória sem amparo legal, fundada em alegada equivalência funcional, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

A incorporação de gratificação decorrente do exercício de cargo em comissão possui natureza eminentemente legal e excepcional, não sendo passível de ampliação por interpretação judicial extensiva ou por analogia funcional. Admitir a tese autoral significaria permitir que vantagem regularmente incorporada em determinado padrão remuneratório fosse artificialmente elevada para patamar superior, à margem de previsão legal específica, em flagrante afronta ao artigo 37, X, da Constituição Federal.

Nessa linha, eventual acolhimento do pedido implicaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, concedendo aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia ou equivalência, hipótese expressamente vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela tese firmada no Tema 315 da Repercussão Geral, ambos de observância obrigatória.

Ademais, não há falar em direito adquirido à incorporação de gratificação relativa a cargo que sequer existia à época em que a legislação autorizadora foi revogada. O cargo em comissão de Gerente de Gestão de Pessoas foi criado apenas em 2006, quando já plenamente vigente a vedação imposta pela Lei Complementar nº 39/2002. Reconhecer a pretensão autoral significaria conferir efeito retroativo a cargo inexistente, subvertendo os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da anterioridade normativa.

Nesse sentido, já se firmou a jurisprudência dessa Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 039/2002. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA EM UM PERÍODO. INCORPORAÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRO PERIODO. INDEVIDA

Toda lei goza da presunção de constitucionalidade, já tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado a esse respeito. Não se podendo dizer inconstitucional o texto legal, em razão de não garantir o tratamento diferenciado aos militares, mesmo porque estes são servidores públicos, e assim devem ser tratados pela lei naquilo o que não disser respeito à sua atividade peculiar de militar

Inequivocamente ocorreu o fenômeno da prescrição quinquenal, inexistindo qualquer direito a ser assegurado nesta via recursal, já que o período entre 31.05.1996 a 20.05.2002 e a data de ajuizamento da ação 01.05.2009, já restou ultrapassado o prazo ao art. 1º, do Dec.20.910/32.

Funções gratificadas desempenhadas posteriormente à edição da Lei Complementar 039/2002, que em seu art. 94, não autorizam a incorporação, em razão da vedação expressa no referido dispositivo.

Concessão da AJG. Suspensa a cobrança dos honorários.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Reexaminada e mantida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0023191-88.2009.8.14.0301 – Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 24/07/2014 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO COMISSIONADA, NO VALOR DE 30% DO DAS-5. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LC Nº. 039/2002.
INEXISTENTE O DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 94, DA CITADA LEI COMPLEMENTAR. QUEDA DA VIGÊNCIA DOS ARTS. 1º, 2º E 6º, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.320/86.
REVOGAÇÃO TÁCITA. ART. 2º, §1º, DA LICC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO IN TOTUM DA DECISÃO DE PISO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0011032-09.2011.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/12/2013 )

Dessa forma, preservada a incorporação já efetivada no padrão DAS-3, inexiste suporte jurídico para a pretendida extensão da vantagem para padrão remuneratório superior, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026